Tribunal: TJDFT
Processo: 0736409-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736409-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOAO PEDRO PERES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (requerida), tendo por objeto a r. decisão proferida por ilustre Juíza de Direito Substituta em Plantão Judicial, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por JOAO PEDRO PERES DA SILVA (autor), processo n. 0734236-93.2022.8.07.0001, na qual deferiu a tutela de urgência pleiteada no bojo da exordial. Transcrevo o trecho relevante da r. decisão (ID 136365924 dos autos de origem): “(...) No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de tratamento médico de urgência em leito de UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A negativa do plano de saúde em prestar o atendimento médico de urgência ao requerente, além de genérica, não se justifica, diante da documentação anexa aos autos. É que, de acordo com os documentos juntados, o contrato de assistência médica não está em período de carência ou fora da abrangência territorial de atendimento médico ofertado pelo plano de saúde em questão, nem se trata de serviço buscado em hospital diverso dos hospitais da rede conveniada pelo plano. Nesse contexto, a negativa de atendimento médico é ilegal e abusiva. Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar internação médica de urgência em UTI e demais procedimentos e tratamentos necessários, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Lado outro, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência inaudita altera parte é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI da parte autora para realização de tratamento médico, incluindo-se exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo de 24 horas, a contar da intimação. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017.” No ID 139992660 sobreveio decisão, consistente na inclusão de UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ no polo passivo da demanda, determinando-se a citação e intimação da parte inclusa acerca da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Inconformada, a parte requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED recorre. Narra que, na origem, é demandada pela parte agravada, a qual pleiteia sua condenação para custear o tratamento prescrito, todavia, incorreria em equívoco, pois “o plano de saúde que o agravado possui foi contratado com a UNIMED VERTENTE DO CARAPAÓ, ou seja, pessoa jurídica distinta da ora agravante.” (ID 40740314, Pág. 3). Pondera que apesar de haver possibilidade de atendimento através de intercâmbio, a legitimidade para responder pelo benefício recusado seria da Unimed contratada, que neste caso, não seria a agravante. Aduz não possuir nenhum vínculo direto contratual com o agravado, tornando impossível o cumprimento da decisão imposta. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, e consequente revogação da r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 40740313 Pág. 2). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a tutela de urgência deferida na origem, para impor a agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, que autorize e custeie a internação em leito de UTI da parte autora para realização de tratamento médico, incluindo-se exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica. A insurgência da recorrente é quanto a alegada (i) legitimidade passiva. Neste momento, analisa-se o pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Em princípio, revela-se aparentemente incontroverso nos autos que a agravante possui contrato de plano de saúde vigente com a UNIMED (ID 136364359, pág. 1 dos autos de origem). Por sua vez, a ora agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED, aduz sua ilegitimidade passiva, pois a agravada teria firmado contrato com a empresa UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP. TRAB. MÉDICO LTDA. De início, cumpre observar que, em tese, a relação jurídica havida entre as partes é tipicamente de consumo, submetendo-se às normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado de súmula 469 do STJ. Os autos dão conta de que, embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP. TRAB. MÉDICO LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada, compartilhando, inclusive, o mesmo logotipo, o que denota a unidade organizacional e atuação em parceria. Assim, a despeito da diversificação de atribuições administrativo-financeiras interna corporis, em razão da teoria da aparência, ambas respondem solidariamente pelos danos causados, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. Nesse mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça “reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor. A incidência da teoria da aparência induz impor-se a cobertura do tratamento pelo plano de saúde contratado, quando o paciente lança mão de hospital credenciado pela rede, mesmo que seja conveniado apenas a outra cooperativa do mesmo sistema, havendo que se reconhecer a solidariedade obrigacional presente na hipótese. Incidência da Súmula 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) Nesse sentido, já decidiu essa Corte: "PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO E RADIOTERÁPICO. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO FIRMADO COM A UNIMED NORTE DE MINAS. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...) 2. Ainda que o contrato do autor tenha sido firmado com a entidade local ou regional, em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização da Central Nacional UNIMED, porquanto as integrantes do grupo se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada. 2.1. Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo. 2.2. Considerando os fatos e provas apresentadas pela parte autora, as empresas requeridas devem responder solidariamente perante o consumidor, por força do disposto nos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos, do CDC, razão pela qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante. (...)" (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE. SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. REQUISITOS LEGAIS. ART. 300 DO CPC. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA INEXIGÍVEL. 1. O complexo Unimed do Brasil é constituído por um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si, mas que se comunicam possibilitando o atendimento do usuário em localidade diversa da contratada, razão pela qual a Central Nacional Unimed integra a cadeia de fornecimento do serviço, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo. 2. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 3. Da leitura conjunta do Código de Defesa do Consumidor e da lei que regula os planos de saúde privados, depreende-se que deve o atendimento emergencial abranger todos os trâmites indispensáveis para a preservação da vida do paciente. 4. Conquanto seja possível a fixação de multa diária pelo descumprimento de obrigação determinada em sede de tutela antecipada, deve ser fixado prazo razoável ao cumprimento da medida imposta, a teor do que dispõe o artigo 537 do CPC, sob pena de inexigibilidade da multa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1208637, 07118386320198070000, Relatora: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 09/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019.) Portanto, à luz da legislação pertinente e da jurisprudência, mormente em razão da aplicação da teoria da aparência, em tese, não seria possível afastar a responsabilidade da agravante como pretendido nas razões recursais, restando assim que, neste juízo de prelibação superficial, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, verifica-se que a medida liminar concedida pelo d. Juízo a quo é perfeitamente reversível, posto que, se vencedora a parte agravante poderá buscar ser ressarcida dos gastos realizados, ao passo que a suspensão desta, em princípio, é irreversível, na medida em que coloca o autor/agravado em risco de agravamento do seu quadro clínico. Gizadas estas considerações, conclui-se que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que se nega pedido. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator